Tribunal: TJDFT
Processo: 0752668-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. LICITUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
2. Na hipótese, remanescendo controvérsia fática e jurídica quanto à licitude da acumulação de 2 (dois) cargos ativos e 1 (um) cargo inativo, o ato administrativo de suspensão do pagamento respectivo mediante regular processo administrativo não se revela de plano ilegal, não havendo que se falar em probabilidade segura de existência do direito capaz de justificar o deferimento da tutela provisória de urgência, cabendo ao Juízo “a quo” enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos da antecipação dos efeitos da tutela recursal.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.